Tribunal: STF
Processo: HC 265581
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Ludwig, em favor de Jean Carlos Moraes Demétrio, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.886.661 - SC (2025/0095431-7).



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de agravo regimental interposto por JEAN CARLOS MORAES DEMETRIO, contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pela defesa (e-STJ fls. 419-425). 



    Sustenta a parte agravante, em suas razões (e-STJ fls. 429-433), que a decisão monocrática deve ser reformada, pois a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) com fundamento na natureza e quantidade das drogas apreendidas seria desproporcional. 



    Argumenta que o referido quantum não se revela expressivo a ponto de justificar o incremento. 



    Defende que a manutenção da pena-base acima do mínimo legal configura flagrante ilegalidade, passível de correção por este Superior Tribunal, e que a decisão agravada não teria observado a melhor interpretação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 à luz da jurisprudência recente. 



    Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que, em juízo de retratação ou por decisão colegiada, seja dado provimento ao recurso especial, com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.” (www.stj.jus.br).



    O agravo regimental não foi provido. O acórdão foi publicado em 26.11.2025. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte para insistir no pedido formulado no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o impetrante afirma que “Ainda que se admita que a natureza da droga (cocaína), a quantidade apreendida — 40g — não justifica, per si, o aumento da pena-base em 1/6, diante da jurisprudência deste Supremo Tribunal que exige proporcionalidade.”



    No parágrafo seguinte, o impetrante faz a citação dos julgados desta Corte que fundamentam seu pedido: 



    Nesse sentido: “HC 147.210 AgR, julgado na sessão de 30.10.2018 pela 2ª Turma (4,6 g de cocaína; 2,8g de crack e 15,7g de maconha); Relatora: Min. Rosa Weber (164g de maconha ); HC 28.566/MG, Relator: Min. Roberto Barroso (34g de cocaína); HC 140.454/SP Relator: Min. Ricardo Lewandowski (43g de maconha); HC 143.147/SP, Relator(a) Roberto Barroso (158g de cocaína); HC 144.199/AM, Relator(a): Alexandre de Moraes (3g de maconha; 2g de cocaína e 2g de crack)” (HC 175325 MC / SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 24/9/2019).



    O único precedente em que a quantidade de droga está acima daquela apreendida com o paciente é o do HC 143.147 (158g de cocaína).



    Transcrevo o dispositivo da decisão proferida naquele HC:



    “Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para assegurar ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”.



    Como se vê, o impetrante traz precedente para fundamentar seu pedido que, em nada, se assemelha a seu caso, como medida de tentar iludir esta Corte.



    Para não se alegar mero equívoco, o feito se repete ao citar o HC 140.454, como fundamento para revisar a pena-base em razão da quantidade. Descrevo também parte da fundação e o dispositivo da decisão:



    [...]



    Com efeito, o novo título prisional do TJSP que determinou a expedição de mandado de prisão depois de esgotadas as instâncias ordinárias e porque estariam presentes elementos justificadores da custódia preventiva para garantia da ordem pública são circunstâncias supervenientes que conduzem ao prejuízo do presente habeas corpus. 



    [...]



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF) e, por consequência, casso a liminar inicialmente deferida.



    Lamentável comportamento que viola o dever de boa-fé e lealdade processual.



    Quanto ao mérito, não tem razão o impetrante.



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Está correta a majoração em 1/6 (um sexto) em razão da apreensão de 40 gramas de cocaína (natureza e quantidade).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Comunique-se à Presidência desta Corte, ao STJ e ao Juízo de primeiro grau. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente